Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728990-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: ZEIGLER E MENDONCA DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e maetriais, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0701424-37.2018.8.07.0001), movida por ZEIGLER E MENDONÇA DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, , indeferiu o pedido de reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Comum para o processamento da demanda (ID 99906351 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 28868056), sustenta a agravante que, com a determinação da abstenção do uso da marca no cumprimento de sentença, surge a obrigatoriedade de intervenção do INPI e, consequentemente, a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Alega que a r. decisão afastou a questão levantada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença sem fundamentação, violando o princípio da motivação das decisões judiciais. Defende ter formulado extensa argumentação a respeito da incompetência absoluta e que houve negativa de prestação jurisdicional, cabendo a anulação da r. decisão. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a r. decisão e determinar que a questão seja fundamentadamente julgada pela instância de origem. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça ou recolher o preparo recursal (ID 28918983), o recorrente apresentou o preparo de pagamento do preparo (ID 29271042). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado. A recorrente busca, com o presente agravo de instrumento, a declaração de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação. Analisando o processo, na origem, constata-se que a r. decisão indeferiu o pedido de declaração de incompetência absoluta do juízo e remessa dos autos para a Justiça Federal. Confira-se: Em relação à alegação de incompetência do Juízo, nada tenho a prover, por se tratar de objeto da ação principal, a qual já transitou em julgado. Em princípio, no entanto, não se verifica a ausência de fundamentação apontada, tendo em vista que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Na hipótese dos autos, a recorrente suscita a alegação de incompetência absoluta e a r. decisão indica que a matéria se encontra preclusa, tendo sido decidida na ação principal, não podendo a discussão ser reaberta. Dessa maneira, ao menos nessa análise preliminar dos autos, verifica-se que a r. decisão indeferiu o pedido após indicar de forma clara a razão pela qual não poderia reexaminar a questão. Observa-se, assim, que, apesar de ser contrária aos interesses da parte, a decisão encontra-se, a priori, devidamente fundamentada. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta e. Turma Cível: (...) II - A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitadas as preliminares de nulidade. (Acórdão 1359246, 07016338120208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator